Tribunal: STF
Processo: Rcl 75020
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Heliomar Klabunde em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do processo nº 0600174-75.2024.6.12.001, por suposta ofensa ao entendimento firmado nos Temas 666, 897, 899 e 564 da repercussão geral.



    Sustenta o reclamante que "foi considerado inelegível para o cargo de Prefeito do Município de Paranhos/MS, em razão de injusto e inconstitucional débito imputado contra si pelo Tribunal de Contas da União, a despeito de a pretensão punitiva encontrar-se prescrita" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "o acórdão prolatado pelo Plenário do TSE foi impulsionado por uma premissa jurídica equivocada, oriunda no TCU, no sentido de que a prescrição verificada pelo transcurso de mais de 12 anos entre o fato apurado e a promoção da citação do Reclamante atingiria apenas a aplicação da multa, mas não a pretensão ressarcitória do erário" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "o acórdão prolatado pelo Plenário do TSE também não observou que para as eleições de 2024 aquela mesma Corte Eleitoral já havia decidido, por decisão transitada em julgado, que “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo tribunal de contas afasta a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90, porquanto ausente o requisito de ‘contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas’” (REspEL 0600360-02 – doc. 6)" (eDoc 1, p. 7). 



    Salienta que "o Supremo Tribunal Federal, ao transitar entre os três temas e fixar as teses correspondentes (temas 666, 897 e 899), o fez de maneira coesa e harmônica, estabelecendo que a excepcionalidade para o afastamento da prescrição deverá ocorrer apenas em sede de improbidade administrativa" (eDoc 1, p. 9).



    Assevera que "houve inadmissível VIRAGEM JURISPRUDENCIAL, pois o TSE reconheceu expressamente que, no próprio pleito de 2024, bem como nas eleições de 2020, a prescrição da pretensão punitiva pela Corte de Contas afasta a inelegibilidade da alínea ‘g’" (eDoc 1, p. 14).



    Defende ser "flagrante e lamentável a ofensa ao princípio da segurança jurídica na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no julgamento do RE 637.485 (tema 564), Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 1.8.2012" (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente Reclamação para, confirmando a tutela concedida, garantir a autoridade dos paradigmas firmados na sistemática da repercussão geral nos Temas 666, 897, 899 e 564" (eDoc 1, p. 21).



    Ajuizada a reclamação no recesso forense, a Presidência desta Corte indeferiu a medida liminar em decisão assim ementada (eDoc 22):



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, G, DA LC Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E DE ADERÊNCIA ESTRITA. LIMINAR INDEFERIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação contra acórdão do TSE que manteve decisão de indeferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade das decisões proferidas pelo STF nos temas 666, 897, 899 e 564 da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II). Requisito não cumprido na espécie, tendo em vista que ainda não houve interposição de recurso extraordinário.



    4. Ausência de aderência estrita. O ato reclamado decidiu a questão à luz da previsão contida no § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990, sem exercer juízo sobre a prescritibilidade ou não da pretensão punitiva - análise que esbarraria no óbice da Súmula 41 do TSE.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Medida liminar indeferida.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022)



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assiste ao reclamante. Isso porque, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros.



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada considerou que, após a inclusão do § 4º-A no art. 1º da LC nº 64/1990, a sanção de multa não é elemento essencial para configuração da inelegibilidade prevista na alínea “g”, mas sim a imputação de indébito. Portanto, ainda que se reconhecesse a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do art. 57 da Lei nº 8.443/1992, o apontamento do indébito é condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 15, p. 2-3):



    “Na decisão monocrática, adotei premissa no sentido de que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no julgado do órgão de contas afasta a hipótese da inelegibilidade da alínea “g”. Tal premissa é corroborada pela jurisprudência deste TSE, como se observa do AgR- REspEl 0600360-02, sob relatoria da Ministra Isabel Gallotti, DJE de 28.11.2024: “O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo tribunal de contas afasta a inelegibilidade do art. 1º, I, g, da LC 64/90, porquanto ausente o requisito de "contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas" a que alude o mencionado dispositivo. Precedente”; e do REspEl 0600063-39, sob relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, PSESS em 18.12.2020: “Nos termos do entendimento desta Corte, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo órgão competente, não cabe à Justiça Eleitoral examinar a hipótese de inelegibilidade da alínea g”.



    Neste sentido, argumentei que o esvaziamento do caráter sancionatório, decorrente do reconhecimento da pretensão punitiva, incluiria o efeito da inelegibilidade da alínea “g”, uma vez que essa consiste em um efeito secundário da condenação. Ressalto que não procede o argumento do Ministério Público Eleitoral de que “não se pode conferir à prescrição da pretensão punitiva em âmbito administrativo, para fins de anexação da inelegibilidade, a mesma amplitude do instituto da prescrição da pretensão punitiva do Direito Penal” (ID 162616570). No direito administrativo sancionador, que igualmente envolve direitos fundamentais – como, no caso, o jus honorum –, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva atinge plenamente os efeitos da condenação, principais ou acessórios.



    Entretanto, inobstante mantenha meu entendimento acerca dos efeitos da prescrição no direito administrativo sancionador, observo que o regime jurídico da inelegibilidade da alínea “g” do art. 1º foi afetado pela inserção do § 4º-A na LC 64/90, por força do art. 2º da Lei Complementar 184/2021: “A inelegibilidade prevista na alínea g do inciso I do caput deste artigo não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com o pagamento de multa”. A partir dessa inovação legislativa, este Tribunal Superior Eleitoral, tem entendido suficiente a imputação do indébito para configurar a inelegibilidade da alínea “g”, desde que demonstrado o dolo específico no cometimento de irregularidade insanável que configure ato de improbidade administrativa (AgR-RO-El 0600329-68, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 25.4.2023; RO- El 0602597-89, rel. Min. Benedito Gonçalves, PSESS em 13.12.2022; RO-El 0600936-54, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 27.2.2023).



    O entendimento desta Corte superior, portanto, caminhou no sentido de que, para fins de inelegibilidade da alínea “g”, a sanção de multa não é elemento essencial, mas sim a imputação de indébito. Neste sentido, mesmo que se reconheça a prescrição da pretensão punitiva em relação à multa do art. 57 da Lei 8.443/92, o § 4-A do art. 1º da LC 64/90 alçou o apontamento do indébito como condição autônoma para a incidência da inelegibilidade da alínea “g”. Assim sendo, quando o órgão competente realiza juízo definitivo reprobatório de contas por irregularidade insanável, em ato doloso passível configurar de improbidade administrativa e que resulte em apontamento de débito – inexistindo suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário –, estão postas todas as condições para a inelegibilidade da alínea “g”, tornando-se irrelevante a prescrição da multa do art. 57 da Lei 8.443/92.



    Assim sendo, como o acórdão do TCU gerador da hipótese de inelegibilidade foi expresso em restringir a prescrição somente à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (ID 162545481), mantendo o apontamento do indébito, revejo a decisão monocrática, em observância à colegialidade, para adequá-la ao entendimento corrente desta Corte no sentido de que a inelegibilidade da alínea “g” se mantém hígida em hipóteses como a ora analisada.



    (...)



    O julgado é consistente no sentido de que, na condição ex-prefeito de Paranhos, o candidato dolosamente cometeu irregularidade insanável, deixando de conferir pleno cumprimento à política pública federal pela qual recebeu recursos (Programa de Erradicação de Trabalho Infantil – PETI). De fato, a adesão voluntária pelo município aos termos do programa envolve a aplicação dos recursos recebidos de forma vinculada às políticas ali estabelecidas, entre elas a ampliação da jornada das crianças e adolescentes na escola, o que não foi implantado pelo gestor.



    Embora tenha apresentado justificativas para tal descumprimento, o acórdão do órgão de contas é expresso no sentido de que o então prefeito não adotou qualquer medida tendente a alterar o plano de execução do programa federal. De fato, o prefeito não possui discricionariedade na execução de recursos de tal natureza, sendo a não implantação da jornada ampliada para crianças e adolescentes flagrante e doloso descumprimento da política pública.



    Assim sendo, considerando que “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade” (Súmula 41 do TSE), observo que todos os elementos necessários à configuração da inelegibilidade da alínea “g” se encontram presentes.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão reclamado, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto dos paradigmas invocados. 



    Como bem destacado pela Presidência, na analise da liminar, “não há, na decisão reclamada, juízo sobre a prescritibilidade ou não da pretensão punitiva - análise que esbarraria no óbice da Súmula 41 do TSE. A questão foi decidida à luz do § 4º-A do art. 1º da LC nº 64/1990 “ (eDoc 22, p. 9).



    De igual forma, a situação fática dos autos é diversa daquela constante nos precedentes indicados pelo reclamante para justificar a alegada mudança jurisprudencial, pois neles se assentou que houve prescrição ampla e irrestrita da pretensão punitiva, situação diversa da presente demanda, na qual a autoridade reclamada consignou expressamente que "o acórdão do TCU gerador da hipótese de inelegibilidade foi expresso em restringir a prescrição somente à aplicação da multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (ID 162545481), mantendo o apontamento do indébito" (eDoc 15, p. 3). 



    Logo, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente